Tribunal: TJDFT
Processo: 0008011-83.2013.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0008011-83.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 077 S/A, LINDALVA ALEXANDRIA SILVA APELADO: LINDALVA ALEXANDRIA SILVA, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 077 S/A, MGARZON EUGENIO INTELIGENCIA IMOBILIARIA D E C I S Ã O Recebo as apelações de LINDALVA ALEXANDRIA SILVA (ID. 20774587, pag. 01/16) e MB ENGENHARIA SPE 077 S/A, TEGRA INCORPORADORA S/A., atual denominação de BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A (ID. 20774581, pag. 01/25), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 20774582). Contrarrazões aos IDs. 20774595 e 20774598. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 26 de outubro de 2020 18:02:16. Desembargador Gilberto Pereira Relator